Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liberdade provisória ao paciente ADAILSON LOBATO DE SOUZA. Na forma do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição, art. 3o, §2o, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante a expressa objeção regulamentar deixo de apreciar o requerimento de ID 45960793. Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao desembargador relator. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista